Tribunal: TJSP
Processo: 0250494-02.2011.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
VOTO No 17846

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INCLUSÃO DO DÉBITO NO ORÇAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DA 'RPV' – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF –

Ementa:
VOTO No 17846

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INCLUSÃO DO DÉBITO NO ORÇAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA ENTRE A ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A EXPEDIÇÃO DA 'RPV' – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO E. STF – PRECEDENTES DESTA CÂMARA E DO STF – DECISÃO MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000837335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
0250494-02.2011.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado
ADIR DE AMARAL NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0250494-02.2011.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AGRAVADO: ADIR DE AMARAL NETO
VOTO No 17846
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO EM
AÇÃO
ACIDENTÁRIA

DECISÃO
QUE
DETERMINOU A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
ENTRE A DATA DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A
INCLUSÃO
DO
DÉBITO
NO
ORÇAMENTO
-
IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – IMPERTINÊNCIA –
JUROS
DE
MORA

INCIDÊNCIA
ENTRE
A
ELABORAÇÃO DA CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A
EXPEDIÇÃO DA 'RPV' INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
VINCULANTE N. 17 DO E. STF
PRECEDENTES
DESTA CÂMARA E DO STF DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 66/70, que, na fase executiva de ação
acidentária, determinou a aplicação de juros de mora entre a data da conta de
liquidação e a inclusão do débito no orçamento.
O réu executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que não incidem juros de mora após a conta de liquidação, uma vez que o período
entre a elaboração da conta e a expedição do precatório faz parte do prazo de isenção
previsto no artigo 100, § 1o, da Constituição Federal e que após a definição dos
valores a serem pagos pela Administração Pública, não há mais atos que sejam de
responsabilidade do ente público, razão pela qual, não há que se falar em mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
O acórdão de fls. 75/78 não conheceu do recurso
autárquico ante a ausência de recolhimento do porte de remessa e retorno.
A autarquia opôs embargos de declaração (fls. 82/93),
os quais foram rejeitados (acórdão de fls. 96/99).
O
INSS
interpôs
Recurso
Extraordinário
(fls.
103/118), bem como Recurso Especial (fls. 120/124).
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
126).
Em decisão proferida na data de 13/09/2018, o
Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para afastar a
preliminar de deserção e determinar o exame da apelação do INSS pelo Tribunal de
origem (fls. 155).
Ante o referido julgamento, o C. Supremo Tribunal
Federal julgou prejudicado o recurso extraordinário pela perda superveniente do
objeto (fls. 163/164).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação acidentária, ora em fase de
cumprimento de sentença, na qual a segurada pretende o recebimento de requisitório
complementar, em razão da incidência de juros moratórios no período que medeia a
aprovação da conta de liquidação e a expedição da RPV.
Nesse contexto, imperioso que se reconheça a
incidência dos juros moratórios desde a apresentação dos cálculos de liquidação até
a requisição ou inscrição do precatório, respeitada a posição divergente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, vale observar que a Súmula Vinculante n.
17/2009 do E. Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de
que “durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição,
não incidem juros de mora sobre precatórios que nele sejam pagos”.
Depreende-se, pois, que entre a inscrição do
precatório, em 1o de julho, e seu efetivo pagamento, até o final do exercício fiscal
subsequente, não há que se falar em cômputo de juros.
Todavia, a contrario sensu, pode-se concluir que o
cômputo de juros de mora é devido antes do prazo constitucionalmente previsto para
pagamento dos requisitórios. Eventualmente, os juros moratórios também serão
devidos caso o débito seja pago após o prazo de que dispõe Poder Público.
A propósito, destaca-se posicionamento desta C.
Câmara:
2040492-15.2014.8.26.0000 Agravo de Instrumento /
Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Valdecir José do Nascimento
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 12/08/2014
Data de registro: 14/08/2014
Ementa: EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA. JUROS DE
MORA - INCIDÊNCIA - CONTINUIDADE DE
APLICAÇÃO DOS JUROS MESMO APÓS A
HOMOLOGAÇÃO
DA
CONTA,
ATÉ
A
INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO. A AUTARQUIA
NÃO É CONSIDERADA EM MORA SOMENTE A
PARTIR DA INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO ATÉ
O EFETIVO PAGAMENTO OU O TÉRMINO DO
EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUE OCORRER
PRIMEIRO. SÚMULA VINCULANTE 17 DO E.
STF. Não há incidência de juros no crédito sujeito ao
precatório no período compreendido entre a data da
inscrição do precatório e a do efetivo pagamento ou o
término do exercício seguinte, o que ocorrer primeiro.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (realces
acrescidos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Sobre o tema, ainda, vale destacar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431/RS, com repercussão geral, aprovou
a tese de que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da
realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Por
conseguinte,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados pela autarquia, mostra-se de rigor o cômputo de juros de mora no
período que medeia a apresentação da conta de liquidação e a expedição do
requisitório.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator